Tribunal: CARF
Processo: 19311.720253/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720253/2017-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.805 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ERNST & YOUNG ASSESSSORIA EMPRESARIAL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
ACOLHIDOS PARA SANAR EVENTUAIS INCORREÇÕES OCORRIDAS
NO TEXTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar omissão e lapso manifesto
ocorridos no voto vencedor do Acórdão no 3301-007.117, conforme transcrito,
sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, para sanar a omissão e o lapso manifesto ocorridos no voto vencedor do
Acórdão no 3301-007.117, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro. Ausente, momentaneamente,
a Conselheira Juciléia de Souza Lima.

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN contra o Acórdão no
3301-007.117, exarado por este colegiado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720253/2017-74
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720253/2017-74

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece dos seguintes
vícios:
1. Contradição e omissão entre a redação do dispositivo do acórdão e o voto
do redator designado, que inseriu matérias diversas (despesas de
condomínio) e olvidou de incluir matéria que deveria se pronunciar
(despesas de informática e IPTU);
2. Omissão quanto à fundamentação do conceito de insumo, pois não houve
correlação entre o conceito e a causa.
(...)
Contradição e omissão entre a redação do dispositivo do acórdão e o
voto do redator designado, que inseriu matérias diversas (despesas de
condomínio) e olvidou de incluir matéria que deveria se pronunciar
(despesas de informática e IPTU)
Neste ponto, a embargante sustenta haver contradição e omissão entre o
dispositivo do acórdão embargado e o voto do redator. O dispositivo do
acórdão foi assim registrado:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar parcial provimento para afastar as glosas referentes ao
pagamento do IPTU e despesas com reprodução de documentos e
manter as glosas referentes à assistência médica, planos de saúde,
vale refeição, vale alimentação, despesas com propaganda e
marketing, vigilância e segurança e juros sobre a multa de ofício.
Acordam, ainda, por voto de qualidade, para manter as glosas com
despesas de condomínio, vencidos os conselheiros Marcelo Costa
Marques d’Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão
Junior e Semíramis de Oliveira Duro, que afastaram as glosas
referentes às despesas de condomínio. Por maioria de votos,
acordão em dar provimento para afastar as glosas referentes às
despesas de informática. Vencidos os Conselheiros Valcir Gassen
(relator), Semíramis de Oliveira Duro e Winderley Morais Pereira.
Por maioria de votos acordam também em manter as glosas
referentes às despesas de manutenção, conservação e limpeza.
Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Acordam, ainda, por maioria de votos, dar provimento para afastar
as glosas referentes às despesas de telefonia (internet). Vencidos os
Conselheiros Valcir Gassen (relator) e Semíramis de Oliveira
Duro. Designado para o voto vencedor para as matérias referentes
a informática e telefonia (internet) o Conselheiro Ari Vendramini.”

Já o voto do redator assim foi delineado:

“Conselheiro Ari Vendramini, Redator Designado
Com todo o respeito ao excelente voto do Ilustre Relator Conselheiro
Valcir Gassen, fomos destacados para redigir o voto vencedor, que
divergiu da decisão em apenas dois pontos, a seguir detalhados:

1) Item 3 – Condomínio e IPTU
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720253/2017-74

A despesa a título de condomínio, desde que constante do contrato de
locação como de obrigação do locatário, incorpora-se ao conceito de
despesa por obrigação legal ou contratual, tornando-se, desta forma,
essencial e necessária á execução da atividade da empresa e, por
consequência, geram direito á apuração de créditos da não
cumulatividade a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep
e COFINS.

2) Item 5 – Despesa com telefonia (Internet)
As despesas realizadas com serviços de telefonia para a execução de
serviços contratados, por serem necessários e essenciais, geram direito
à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS.
No mais, estamos plenamente de acordo com o Voto do Ilustre
Relator”

De fato, o redator fora designado para redigir o voto vencedor quanto ao
creditamento de serviços de informática e de telefonia (internet), uma vez
que o relator original fora vencido nestas matérias.

Portanto, constata-se que o voto do redator está omisso quanto à matéria
relativa aos serviços de informática.

Por outro lado, abordou matéria para a qual não havia sido designado –
condomínio e IPTU, incorrendo em lapso manifesto, devendo o item 3 –
Condomínio e IPTU ser excluído do voto vencedor, já que nestas matérias, o
voto do relator fora vencedor.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Realmente, ocorreu a omissão, na redação do voto vencedor do Acórdão
embargado, quanto aos serviços de informática e, ainda, ocorreu lapso manifesto com relação á
inclusão de despesas com Condomínio e IPTU.
Para sanar as incorreções apontadas, o voto vencedor deve assumir a seguinte
redação :
“Conselheiro Ari Vendramini, Redator Designado
Com todo o respeito ao excelente voto do Ilustre Relator Conselheiro
Valcir Gassen, fomos destacados para redigir o voto vencedor, que
divergiu da decisão em apenas dois pontos, a seguir detalhados:

1) Item 5 – Despesa com telefonia e informática (Internet)
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720253/2017-74

As despesas realizadas com serviços de telefonia e de informática,
para a execução de serviços contratados, por serem necessários e
essenciais, geram direito à apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.

No mais, estamos plenamente de acordo com o Voto do Ilustre
Relator”
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e o
lapso manifesto ocorridos no voto vencedor do Acórdão no 3301-007.117, conforme transcrito
neste voto, sem efeitos infringentes.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2962
DF CARF MF
Original